Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. APELO DOS EXECUTADOS PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. O INADIMPLEMENTO DE PARCELAS CONTRATADAS E A PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NÃO INFLUENCIAM NO INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE É COMPUTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DO CONTRATO, OU SEJA, DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. APELO DOS EXECUTADOS PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. O INADIMPLEMENTO DE PARCELAS CONTRATADAS E A PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NÃO INFLUENCIAM NO INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE É COMPUTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DO CONTRATO, OU SEJA, DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA EM CONTRATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, INCISO I DO CC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EXECUÇÃO NÃO ESTÁ PRESCRITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.